Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722355-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: DOUGLAS FALCAO HABIBE, ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE D E C I S Ã O Cuida-se de novo agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto IRLENISE DE MAGALHAES LANGE contra decisão proferida pelo douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de DOUGLAS FALCAO HABIBE e OUTROS, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada ROSA MARIA HABIBE e determinou a imediata liberação dos valores bloqueados. Nas razões do recurso, a agravante esclarece que os executados foram condenados, em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, a pagar todos os débitos locatícios inadimplidos, todavia, não efetuam o pagamento espontâneo, que perfaz o total superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Alega que o juiz acolheu a impugnação, sem haver provas de que a conta onde a quantia foi bloqueada era exclusivamente para recebimento de salário ou aposentadoria, registrando que “se mantido o entendimento da r. decisão agravada, a devedora não precisará nunca se preocupar em pagar a condenação. Basta que utilize apenas a conta da Caixa Econômica, que qualquer valor estará protegido de qualquer penhora, independentemente de sua origem”, já que o contracheque da autora aponta que a conta destinatária de seus proventos é aquela onde os valores foram bloqueados. Reitera que o extrato da conta não foi juntado pela executada, não havendo provas de que os valores bloqueados eram fruto de seus proventos. Entende que “ainda que se tratasse de verba salarial ou decorrente da aposentadoria, o que não foi nem de perto comprovado, vem sendo aplicado pelo E. TJDFT o entendimento de que se mostra perfeitamente possível o bloqueio do valor remanescente do salário de meses anteriores, pois ‘o saldo remanescente de um mês a outro perde essa natureza, compondo verdadeira reserva de capital, sendo passível de penhora’”, colacionando julgados do TJDFT. Alega que o credor também tem direto de receber os valores devidos, e que o STJ já decidiu que não é dado ao devedor abusar do direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família. Argumenta que a devedora recebeu, somente no ano de 2020, quantia superior a R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais) do Tribunal de Contas da União, não havendo razões para não ter cumprido sua obrigação. Registra que “é necessário levar em consideração que o princípio da efetividade da satisfação executiva prevê que o Judiciário deve se valer de todos os meios existentes para a efetividade e utilidade do processo executório. Nesse sentido, os incisos II e IV do art. 139 do CPC expressamente determinam que cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para o cumprimento das ordens judiciais.” Aponta o entendimento de nossa Corte quanto à mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, permitindo a penhora de percentual da remuneração hábil para quitar a dívida, sem prejudicar a subsistência do devedor. Rebate também os argumentos da executada e ressalta que “os demais executados possuem 46 anos e 58 anos, respectivamente, não sendo possível sequer presumir que dependem economicamente da verba bloqueada na conta de sua mãe. Até porque a pesquisa INFOJUD da executada Márcia demonstrou que ela possui bens e rendimentos.” Requer, assim, o deferimento do pedido de efeitos suspensivo ativo, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, para que seja determinado o sobrestamento do levantamento ou liberação e qualquer valor e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, autorizando-se a penhora dos valores e rejeitando a impugnação apresentada. Preparo regular (id 27215735 e 27215736). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Apesar dos fortes argumentos apresentados pela exequente agravante, não vejo comprovados, no caso em exame, os requisitos que autorizariam a concessão da medida liminar, especialmente o alegado perigo da demora, que não fora devidamente demonstrado nos autos. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator